Tribunal: STF
Processo: HC 50032
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1. INVIABILIDADE DO REEXAME, EM PROFUNDIDADE, DA
PROVA PRODUZIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 2. PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO, DE AUTORIA
PLURIMA, DE TER EM DEPOSITO SUBSTANCIA ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE
SUA ESPECIFICAÇÃO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO SE IMPUTA AO ACUSADO O USO
OU O TRAFICO DA SUBSTANCIA. ORDEM DEFERIDA EM RELAÇÃO A UM DOS
PACIENTES,